Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Vistos, etc... A Apelação da parte Ré não veio acompanhada de preparo recursal. Intime-se o Apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, no prazo legal. Brasília, 16 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator